Tribunal: TJSP
Processo: 1010086-14.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação da autora. Majoração da indenização por danos materiais. Impossibilidade. Laudo pericial produzido por expert de confiança do juízo. Ausência de nexo causal entre alegação de impossibilidade de morar no imóvel e pretensão de condenar parte ré ao pagamento de IPTU e taxas de condomínio. Atraso na

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação da autora. Majoração da indenização por danos materiais. Impossibilidade. Laudo pericial produzido por expert de confiança do juízo. Ausência de nexo causal entre alegação de impossibilidade de morar no imóvel e pretensão de condenar parte ré ao pagamento de IPTU e taxas de condomínio. Atraso na entrega não comprovado. Danos morais não configurados. Honorários periciais e de sucumbência não invertidos. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.